Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700885-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ITALLO ALMEIDA LEITAO D E S P A C H O Intime-se a defesa para manifestação sobre os embargos de declaração de ID 62279348. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator